Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-39.2025.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000038-39.2025.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDESON DUMMER BUSS - CPF: 250.449.741-53 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), AGROFLORESTAL GRONINGER LTDA - CNPJ: 09.612.179/0001-02 (APELADO), PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR JUNIOR - CPF: 947.237.102-72 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Produção antecipada de prova. Exibição de documento comum. Interesse de agir configurado. Pretensão resistida demonstrada por comunicação digital. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documento (contrato de compra e venda), reconhecendo a existência de vínculo contratual e a resistência do réu em apresentar documento comum às partes, com condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar: (i) se há falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo formal (Tema 648/STJ); (
ii
) se as mensagens via aplicativo WhatsApp são hábeis a demonstrar a pretensão resistida; e (
iii
) se subsiste o dever de exibição de documento comum retido por uma das partes.

III. Razões de decidir

3.
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 não deve ser aplicado com rigor excessivo, sendo a resistência à exibição passível de demonstração por meios digitais de comunicação.

4. A inércia do réu após solicitações via mensagens instantâneas e a oposição de argumentos meramente processuais em sede de contestação cristalizam a pretensão resistida e o interesse de agir da parte autora.

5. Sendo o documento comum às partes, por formalizar negócio jurídico bilateral, a recusa de sua exibição é inadmissível, nos termos do art. 399, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. O dever de transparência e a exibição de documentos comuns decorrem dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, que devem nortear as relações contratuais e processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de requerimento administrativo formal não afasta o interesse de agir quando a resistência é demonstrada por inércia do detentor após solicitação via meios digitais. 2. É inadmissível a recusa de exibição de documento comum às partes, conforme inteligência do art. 399, III, do CPC, sob pena de violação à boa-fé objetiva."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11, 399, III; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); TJMT, RAC 1001384-59.2024.8.11.0033, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por EDESON DUMMER BUSS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de "Produção Antecipada de Prova (Exibição de Documentos)", ajuizada contra a apelante por AGROFLORESTAL GRONINGER LTDA, julgou procedente o pedido formulado na inicial, por entender que a peça inaugural foi devidamente instruída com documentos que evidenciam o vínculo contratual e a resistência do réu em apresentar documentos que são comuns às partes (art. 399, III, do CPC), além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por equidade.

O apelante sustenta, preliminarmente, a carência da ação por flagrante ausência de interesse de agir da parte autora
.

Assevera que o interesse de agir é o núcleo do direito de ação e que, no caso em comento, não há qualquer prova de que tenha havido recusa na apresentação do documento pleiteado
.

Aduz que a parte apelada não colacionou aos autos prévio requerimento administrativo idôneo, documento que considera essencial para justificar a propositura de ação de exibição de documentos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 648)
.

Enfatiza que a ausência de demonstração de pretensão resistida na esfera administrativa impede o manejo da via judicial, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito
.

Defende, por fim, a necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento
.

Pede, pois, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a apelada pugna pela manutenção da sentença, pela condenação do apelante por litigância de má-fé ante a reiteração de tese já rejeitada por este Tribunal em caso idêntico, e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante sustenta a carência da ação por ausência de prévio requerimento administrativo idôneo (Tema 648 do STJ). Todavia, tal tese não prospera.

Conforme narrado na exordial e corroborado pelas capturas de tela de mensagens instantâneas, a apelada realizou diversas tentativas de obter o documento de forma amigável, sem sucesso devido à postura evasiva do recorrente (Id. 330521407 - Págs. 4-5).

Em casos de produção antecipada de prova envolvendo documentos comuns, a resistência pode ser demonstrada pela inércia do detentor após solicitação, ainda que por meios digitais.

Ademais, a pretensão resistida restou cristalizada
no momento em que
o réu, ao contestar o feito, opôs-se à exibição sob argumentos processuais em vez de simplesmente apresentar o documento que admite possuir.

Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se ao dever de exibição do contrato de compra e venda da "Fazenda
Groninger
". É fato incontroverso que o documento é comum às partes, visto que formaliza o negócio jurídico celebrado entre elas.

Extrai-se dos autos que a parte apelada buscou exaustivamente a obtenção do instrumento contratual por vias amigáveis, utilizando-se de mensagens via aplicativo WhatsApp para requerer o envio do documento devidamente assinado. Restou demonstrado que, após o envio das minutas e a confirmação do recebimento das vias assinadas pela autora, o apelante passou a adotar uma postura evasiva, ignorando as solicitações digitais e retendo indevidamente o documento comum.

Nos termos do art. 399, inciso III, do CPC, o juiz não admitirá a recusa se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. A retenção de uma das vias pelo vendedor, mesmo após reiterados pedidos informais via mensagens instantâneas, impede o comprador de ter acesso aos exatos termos do pacto e viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

Este dever de transparência deve permear todas as fases da relação, e a resistência configurada pela inércia diante do requerimento via WhatsApp é suficiente para caracterizar o interesse processual e o dever de exibição forçada.

Em casos semelhantes este Tribunal decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA ENTRE AS PARTES. SILÊNCIO E INÉRCIA COMO RESISTÊNCIA. DOCUMENTO COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido para determinar a exibição do contrato de compra e venda de imóvel rural, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC, condenando o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo formal impede o reconhecimento do interesse de agir na ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.349.453/MS (Tema 648) não pode ser aplicado de forma excessivamente formalista, devendo-se considerar a realidade da comunicação digital entre as partes.

4. A comunicação realizada via aplicativo de mensagens (WhatsApp), acompanhada da ausência de resposta do requerido, caracteriza pretensão resistida, dispensando notificação extrajudicial formal.

5. A inércia do réu, que não apresentou contestação e permaneceu revel, reforça a resistência à pretensão autoral e confirma o interesse de agir.

6. O contrato de compra e venda de imóvel rural é documento comum às partes, sendo inaplicável a recusa de sua exibição, nos termos do art. 399, III, do CPC.

7. O dever de exibir o contrato decorre dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, essenciais à preservação da segurança jurídica da relação negocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prévio requerimento administrativo formal não afasta o interesse de agir quando demonstrada a comunicação entre as partes e a resistência pela inércia do detentor do documento.

2. A resistência à pretensão se caracteriza tanto pela recusa expressa quanto pelo silêncio ou inércia da parte intimada a exibir o documento.

3. Documento comum às partes deve ser exibido, sendo inaplicável a recusa prevista no art. 399, III, do CPC.

4. O dever de exibir documentos comuns decorre da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. (RAC 1001384-59.2024.8.11.0033, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.
Des(a).
Serly
Marcondes Alves, julgado em 26/09/2025, publicado em 29/09/2025).

Dessa forma, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026